Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-82.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000632-82.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DAVID LIMA - CPF: 061.608.131-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTUIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 349.385.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NÃO SE CONFUNDE COM NATUREZA PROCESSUAL PENAL – LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA –
2)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DE INDICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA –
3)

NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PREVISTO NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE ATUANTE COMO
“MULA DO TRÁFICO” –
A CONDUTA ALIADA A

QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE INDICA COM ORGANIZAÇÃO OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -

PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO
.

1.

“Assim, forçoso concluir que a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros do ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve natureza administrativa, ou seja, não se deu como busca pessoal de natureza processual penal e, portanto, prescindiria de fundada suspeita”
(Precedentes
HC n. 625.274/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023)

2.

A alegação de quebra de cadeia de custódia é infundada, visto que nos autos está evidenciado que as amostras coletadas durante o flagrante por um policial militar, funcionário público com fé pública, foram devidamente encaminhadas para exame pericial. Além disso, não era necessário um exame no local do crime, uma vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente;

3.

In casu
,
a quantidade é relevante, capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e, por isso mesmo, indica maior desvalor da conduta, traduzindo reprovabilidade suficiente para justificar o incremento da pena na primeira etapa;

4.

“A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.” Precedentes
(HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073

DIVULG 18-04-2022

PUBLIC 19-04-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Alexandre David Lima
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1000632-82.2021.811.0004, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena respectiva de
5 anos de
r
eclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa,
e ao pagamento de
500 dias-multa
. (Id. 149638735).

Em suas razões,
preliminarmente,
arguiu a nulidade

das provas obtidas por meio da busca pessoal, alegando a falta de fundadas suspeitas para tanto; Nulidade do processo, em razão da quebra da cadeia de custódia, ante a não indicação da pessoa responsável pela coleta do entorpecente e a realização de perícia no local do fato. No
mérito
, busca a reforma da dosimetria de pena, para redimensionar a pena basilar, dada a quantidade da droga apreendida, bem como requer o reconhecimento da especial diminutiva do Tráfico Privilegiado. (ID. 149638745)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 149638751)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 156516155):

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESES DEFENSIVAS: 1. NULIDADE DA APREENSÃO – REVISTA PESSOAL – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – Os policiais que atuaram na diligência, ouvidos pela autoridade judiciária, confirmaram o conteúdo do B.O. e, na ocasião, reafirmaram que, após a entrada no ônibus, o acusado demonstrou nervosismo exagerado e, tão logo indagado sobre a bagagem de mão que levava embaixo de suas pernas, admitiu que transportava drogas, o que se confirmou com a abertura da bolsa e a apreensão de dois tabletes de maconha, de modo que não há negar a presença de fundada suspeita sobre a sua conduta, a justificar a abordagem e a revista pessoal realizadas pelo policiamento ostensivo em sua rotineira atividade de fiscalização. 2. NULIDADE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE APREENSÃO DA DROGA – INVIABILIDADE – A hipótese não reclama a realização de perícia in locu. Pelo contrário, a avaliação técnica da substância apreendida, em casos tais, comumente ocorre a posteriori, sem que isso importe prejuízo ao acusado ou ao exercício da defesa. 3. PENA-BASE – QUANTIDADE DA DROGA – AVALIAÇÃO DESPROPORCIONAL DA CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA – O juízo reputou desfavorável a quantidade da droga apreendida (1,973kg de maconha), exasperando a pena basilar em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, valorando, assim, de forma razoável e proporcional as circunstâncias do caso, especialmente porque o tanto de droga apreendida não pode ser considerado como pequena quantidade, cujo fracionamento renderia “muitas e boas vendas” ao acusado. 4. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO - A causa especial de diminuição de pena não se aplica in casu, isso porque o Enunciado n. 52 do TJMT dispõe claramente que “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado”. 5. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Alexandre David Lima
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1000632-82.2021.811.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 16h30min, no KM 33 da BR 070, nesta cidade, o denunciado ALEXANDRE DAVID LIMA transportava 1,973 KG (um quilo e novecentas e setenta e três gramas) de maconha (laudo pericial fls. 73/77) distribuída em 02 (dois) tabletes.

Deflui-se do procedimento encartado que, na aludida ocasião, local e horário, a Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização rotineira, deu ordem de parada ao ônibus da empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., de placa NJQ8300, o qual tinha como passageiro o denunciado.

Durante a abordagem, o denunciado, em razão de sua atitude suspeita pelo nervosismo, foi abordado pelos policiais, ocasião em que foi solicitado que ele pegasse a bolsa que estava embaixo de suas pernas. No momento da solicitação, o denunciado confessou que transportava drogas dentro da referida bolsa, o que foi confirmado pela verificação dos policiais que acharam 02 (dois) tabletes de substância que posteriormente viria a ser identificada como maconha, conforme laudo pericial de fls. 73/77-IP. Durante o interrogatório (fls. 13/17-IP), em sede de delegacia de polícia, o denunciado declarou que não era dono da droga e que a tinha recebido em Primavera do Leste/MT sob a promessa de que, ao chegar em Barra do Garças/ MT, receberia a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).”(Id. 149638650 – Pág.1/2).

Na mesma oportunidade, transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“[...] Vistos.

2. Do mérito

Da preliminar

A Defesa sustenta que as provas apresentadas aos autos são consideradas ilícitas, por nulidade da busca pessoal sem autorização.

A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que o encontro da droga ocorreu após fundada suspeita. Em 08.01.2021, durante fiscalização rotineira na BR-070, os Policiais Rodoviários Federais Valtuir Gomes de Carvalho e Rodrigo Ramos Ribeiro abordaram um ônibus da empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda.; perceberam grande nervosismo por parte do acusado; após abordarem outros suspeitos, os policiais o abordaram e realizaram um série de perguntas de rotina, as quais o acusado não soube responder, na sequência, pediram para o suspeito pegar sua bagagem de mão, momento em que o acusado lhes confessou que estava trazendo certa quantidade de droga. Vejam-se relatos dos Policiais Rodoviários Federais Valtuir Gomes de Carvalho e Rodrigo Ramos Ribeiro:

“ (00:40) Promotor: Narra para nós todos os detalhes possíveis que conseguir recordar!

Rodrigo: Então, a equipe abordou o veículo ali no quilômetro 33, da BR-070, entramos no veículo, dentro do ônibus, e quando nós entramos percebemos que o Alexandre ficou bastante nervoso e a equipe fez a fiscalização no ônibus e ao perguntar para ele de onde ele estava vindo, ele falou que estava vindo de Primavera do Leste e não soube informar direito o motivo da viagem e a gente pediu para ele pegar a bagagem que estava nos seus pés e ele já pegou e falou que tinha droga dentro da bagagem, falou – Não, eu tenho droga na bagagem, quando a gente abriu tinha dois quilos de maconha, né, então a gente acabou conduzindo ele lá para o posto, e ele inicialmente informou que estaria indo buscar para uma pessoa que tinha pedido para ele, um amigo, não sei, e de pronto ele já pegou a bagagem e confessou que tinha droga dentro, a gente não chegou nem abrir e ela já tinha confessado (...)”.

“ (01:07) Defensor: Qual foi o motivo da abordagem neste ônibus especificamente neste dia?

Rodrigo: Olha, a gente faz a fiscalização no KM 33 mesmo, a gente sempre faz essa fiscalização ali, porque ali é um local que tem uma área de abordagem e uma área de sobra, então a gente sempre faz essa fiscalização mesmo tanto de veículo quanto de ônibus.

Defensor: Vocês eram em dois no dia na guarnição?

Rodrigo: Isso, era eu e mais um colega.

Defensor: e o ônibus estava cheio? Lotado? Bem vazio?

Rodrigo: olha eu acho que ele tinha mais de vinte passageiros.

Defensor: Certo! E vocês fizeram a revista em todos?

Rodrigo: Não, não, a gente entra no ônibus e verifica a necessidade, se tem alguém nervoso, alguém que apresenta algum sinal de nervosismo,
e ele quando a gente entrou ele ficou bastante nervoso, ficou agitado, disfarçando o olhar, e a gente fez apenas algumas perguntas simples a ele e ele não soube informar o motivo da viagem e pergunto o que ele transportava na bolsa que estava aos pés dele e ele já pegou e falou que tinha droga, antes da gente abrir.

Defensor: Certo! Mas assim sinais de nervosismo que o senhor relata seria o que?

Rodrigo: Então ele fica agitado, ele fica disfarçando, a equipe foi para o fundo do ônibus e ele ficava olhando a equipe, a gente sente o comportamento nervoso com a equipe.

Defensor: Certo! E só ele dentro do ônibus que foi abordado ou vocês fizeram abordagem em outros? Não necessariamente em todos, mas em outros?

Rodrigo: A gente fez em outras pessoas também, tanto que ele foi na volta, ele estava no meio do ônibus, a gente entrou passou, sentiu que ele estava nervoso, mas a gente de início não abordou, a gente foi até o final do ônibus, abordou mais algumas pessoas, perguntou e questionou o motivo da viagem, verificou né, e na volta a gente fez essa pergunta a ele, mas a gente não foi direto nele, primeiro a gente verifica a necessidade da abordagem mesmo (...)”
.

“ (00:37) Promotor: pode narrar para gente.

Valtuir: Então, nos trabalhávamos ali na BR-070, nesse KM 33 conhecido como “Galinha Caipira”, tem um restaurante lá, e nós paramos um ônibus para fazermos uma fiscalização de rotina e fomos até o final do ônibus e voltamos. Tinha uma pessoa, um rapaz, um jovem, e ele ficou muito inquieto com nossa presença. Ele externou uma preocupação muito grande com nossa proximidade ali, aí pedimos a passageira do lado para dar licença um pouquinho e a identificação dele, a passagem, de onde ele vinha e tal. Ele tinha uma bagagem pequena de baixo das pernas, sob as pernas, no assoalho do ônibus. A gente pediu para ver, perguntou se era dele e o que tinha dentro, e nesse momento ele pegou a bagagem e de prontidão confessou, falou – olha senhor tem droga aqui. Ai a gente desceu com ele e encontramos essas duas porções, dois tabletes, me parece de maconha que tava com ele, segundo ele é aqui da região mesmo, não sei se Aragarças ou Barra, que tinha ido em Primavera buscar isso lá.

Promotor: Ele falou se a droga era dele mesmo ou se estava ganhando para transportar?

Valtuir: Doutor eu não recordo com precisão, mas eu acho que ele disse que foi buscar para alguém isso aí.

Promotor: Esse nervosismo dele, o senhor pode me descrever como foi o nervosismo dele?

Valtuir: Sim, posso. Nós passamos na ida ele permaneceu imóvel sentado no canto do ônibus, ele estava com um agasalho e também com um boné, então, ele procurou se esconder dentro dessas vestimentas, entendeu? Como se encolhesse dentro dessas roupas. Ele em nenhum momento ele olhou para nós, cumprimentou, ou procurou colaborar de alguma forma. Ele tentou passar despercebido ali, e quando nós voltamos, que foi o momento que a gente percebeu ele com mais detalhes, então, indagado, ele ficou muito nervoso com nossa presença, tipo assim, tanto era o nervosismo dele, que perguntado sobre a bagagem ele já confessou logo – não aqui tem droga – isso é uma coisa até difícil de descrever doutor, mas é só os anos mesmo de rolando de policial para você olhar para uma pessoa e ela te olhar e você entender que está tudo bem com ela e ela tudo bem com você também. Nesse momento a gente olha e é difícil por isso em palavras, mas a gente percebe que a pessoa não corresponde ao olhar, ela desvia o olhar, no caso dele por exemplo a principal característica foi tentar primeiro se esconder e quando a gente foi conversar com ele parece que faltava ar para respirar, a pessoa não tava tranquila, a gente percebe essa intranquilidade, entendeu? Não é tão simples assim eu dizer para o senhor em detalhes, teria que ser um, sei lá como identificar os detalhes.

Promotor: Essa abordagem em ônibus, é assim uma abordagem que acontece rotineiramente?

Valtuir: Olha doutor, era até mais, está entendendo? Antes da pandemia a gente olhava mais ônibus, procurava dar uma atenção, porque sempre tem alguém pagando alguém para buscar droga em ônibus. Isso não é aqui na Barra, é no Brasil, é uma modalidade, um transporte formiguinha que eles fazem e a gente sabe que ali vai passar, algum momento, alguma hora vai ter alguém arriscando, se misturando aos passageiros para fazer esse transporte, então a Policial Rodoviária sempre e onde eu trabalhei dá uma olhada – ô tem um ônibus vamos olhar – vê se está tudo bem, vê se a viagem está tranquila, se tem algum perturbando a viagem dos passageiros e também olhar esse lado do tráfico de drogas
.

Promotor: Satisfeito

Juiz: Defesa

Defensor: Boa tarde seu Valtuir, tudo bem?

Valtuir: Boa tarde, tudo bem.

Defesa: Outros passageiros também foram abordados nesse dia ou

Especificamente o Alexandre.

Valtuir: Outros também.

Defesa: Esses outros também demostraram segundo a experiência que o senhor relata né, algum sinal de nervosismo, situação diferente?

Valtuir: Não, nesse dia especificamente não doutor, nós fomos até o final do ônibus, conversamos com alguns passageiros, pedimos alguns documentos, fizemos ali uma checagem de documentos, mas nada que chamasse nossa atenção não.

Defesa: E essa escolha aí de passageiros, como que vocês fazem, porque o colega do senhor disse que tinha aparentemente uns vinte ou mais de vinte, mas vocês não revistaram todos por óbvio, como é feita essa escolha aí?

Valtuir: A doutor essa escolha, ela é, vamos falar assim, eu poderia falar para o senhor, que ela não tem um critério assim objetivo não, vai depender muito, a gente pode encontrar e já encontramos pessoas idosas transportando drogas e se o senhor quiser que eu relate como foi que ela se comportou quando nos se aproximamos dela eu posso narrar para o senhor para o senhor ver que ela teve um comportamento totalmente atípico do normal de um passageiro, entende?

Defesa: Não precisa adentrar muito não, mas eu entendi.

Valtuir: Pode ser um idoso, poder ser um jovem, pode ser uma mulher que está se passando por grávida, pode ser uma pessoa que está com a perna quebrada, mas que na realidade não tem gesso e tem droga na perna e que está se passando – ou se fraturou a pernas? Você se acidentou? Que osso você fraturou? – Aí a pessoa não sabe dizer o osso – qual consultório você foi atendido? – Aí ele começa a ficar nervoso doutor, mas o que que é isso doutor? É droga, está entendendo? Às vezes ela põe a droga no estômago, e você olha para ela, e ela está com olho fundo, está pálida, aí você olha e poxa – Está vindo de onde? – Está vindo da Bolívia – Aí se está indo para onde? Indo para São Paulo. Se tem parente lá? – Você começa a conversar com a pessoa e aquela pessoa está descaída. Aí se conversa com o passageiro do lado separado dele – parceiro se viu ele comer alguma coisa? Ele comeu na viagem? Rapaz eu não vi ele comer não. Se viu ele no restaurante indo se alimentar? Não – a gente leva em um hospital, faz um raio x e a barriga está com um quilo de droga, entendeu? Isso também já foi rotina, já fiz muito isso, nesses anos de polícia ai a único coisa que eu digo para você que praticamente é unanimidade que eu nunca vi ninguém se passar, por mais que seja frio, por mais que a pessoa seja tranquila, a simples presença doutor, é quando o senhor chega em casa tarde, eu vou falar um exemplo aqui pro senhor e o senhor vai entender perfeitamente; o senhor estava na rua e passou do horário de chegar em casa. Quando o senhor chega em casa que abre a porta, que sua esposa abre a porta para o senhor, que o senhor olha para ela, não precisa te dizer nada o senhor já sabe se vai dormir no sofá, na cama ou na casinha do cachorro, entendeu? Não em conversa o senhor já sabe de imediato e não tem como colocar isso em palavras doutor, entendeu? É difícil, mas a gente seleciona mais ou menos nesse critério aí.

Defensor: Não, está certo, deu para compreender.

Valtuir: Desculpa a brincadeira, mas deu para simplificar.

Defensor: Tranquilo ”.

Assim, a busca em sua mala se deu após o réu já ter confessado que trazia consigo certa quantidade de droga em sua posse, conforme exposto pelo policial supramencionado, circunstância que afasta qualquer ilicitude.

Ademais, não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova, certo que o art. 158-C, CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, menciona que a coleta deve ser feita preferencialmente por perito oficial, não aduzindo ao advérbio necessariamente. No mais, há regularidade formal na apreensão pela Polícia Rodoviária Federal, entrega do material apreendido à Polícia Civil e desta para a perícia, não se vislumbrando vícios neste trajeto, incumbindo à defesa apontar a existência de eventual irregularidade, em qualquer das etapas inscritas no art. 158-B, CPP, incluído pela Lei 13.964/2019.

Da materialidade

Os elementos objetivos do
tipo penal em branco
do art. 33, Lei 11.343/06, foram comprovados através do termo de apreensão
ID.47840889 – Pág.41
, laudo preliminar
ID. 47840889 – Pág.71/75
, bem como no laudo definitivo juntado no
ID. 62625030
, haja vista que, na mala do réu Alexandre David Lima fora encontrada 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 02 Kg (dois quilogramas), o qual confessou estar transportando pela quantia oferecida de R$ 1.000,00 (mil reais).

Corrobora com esses elementos a oitiva na fase instrutória do Policial Rodoviário Federal
Valtuir Gomes de Carvalho
, o qual abordou o suspeito diante de sua agitação e nervosismo em uma fiscalização de rotina feita na BR-070:

“ (00:37) Promotor: pode narrar para gente.

Valtuir: Então, nos trabalhávamos ali na BR-070, nesse KM 33 conhecido como “Galinha Caipira”, tem um restaurante lá, e nós paramos um ônibus para fazermos uma fiscalização de rotina e fomos até o final do ônibus e voltamos. Tinha uma pessoa, um rapaz, um jovem, e ele ficou muito inquieto com nossa presença. Ele externou uma preocupação muito grande com nossa proximidade ali, aí pedimos a passageira do lado para dar licença um pouquinho e a identificação dele, a passagem, de onde ele vinha e tal. Ele tinha uma bagagem pequena de baixo das pernas, sob as pernas, no assoalho do ônibus. A gente pediu para ver, perguntou se era dele e o que tinha dentro, e nesse momento ele pegou a bagagem e de prontidão confessou, falou – olha senhor tem droga aqui. Ai a gente desceu com ele e encontramos essas duas porções, dois tabletes, me parece de maconha que tava com ele, segundo ele é aqui da região mesmo, não sei se Aragarças ou Barra, que tinha ido em Primavera buscar isso lá. (...)”

Além disso a presença do laudo definitivo (
ID. 62625030
) evidencia a seguinte constatação:

“
RESULTADO

Após a realização dos exames verificou-se que os materiais analisados nos itens
“A”
e
“B”
apresentaram resultado
POSITIVO
para presença
de Cannabis sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol)
.

DISCUSSÃO / CONSIDERAÇÃO

De acordo com o artigo 66 da Lei no 11.343/2006, serão consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar dependência física ou psíquica aquelas que assim forem especificadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde.

Conforme a portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações,
o THC (tetrahidrocanabinol)
está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil e a
MACONHA
na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. ”

Deste modo, tenho como comprovada, pelo laudo de constatação
47840889 – Pág.71/75
e pelo laudo definitivo
ID. 62625030
e depoimento, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Da autoria e dolo de Alexandre David Lima

Quanto à autoria, estão presentes os elementos inequívocos indicando a prática do denunciado no transporte da substância ilícita. Esses elementos, inicialmente, podem ser demonstrados através do testemunho do Policial Rodoviário Federal
Rodrigo Ramos Ribeiro
, o qual relatou que, no dia em questão, após abordarem um ônibus da empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., em virtude da fiscalização rotineira, perceberam grande nervosismo por parte do acusado Alexandre David Lima, assim, o abordaram inicialmente realizando uma série de perguntas de rotina, as quais o acusado não soube responder, assim, por suspeitarem das informações trocadas e por conta do nervosismo exacerbado emitido pelo acusado, indagaram ao suspeito o que trazia em sua bagagem de mão e pediram para pegá-la, momento em que o acusado os confessou que estava trazendo certa quantidade de droga:

“ (00:43) Rodrigo: Então, a equipe abordou o veículo ali no quilômetro 33, da BR-070, entramos no veículo, dentro do ônibus, e quando nós entramos percebemos que o Alexandre ficou bastante nervoso e a equipe fez a fiscalização no ônibus e ao perguntar para ele de onde ele estava vindo, ele falou que estava vindo de Primavera do Leste e não soube informar direito o motivo da viagem e a gente pediu para ele pegar a bagagem que estava nos seus pés e ele já pegou e falou que tinha droga dentro da bagagem, falou – Não, eu tenho droga na bagagem, quando a gente abriu tinha dois quilos de maconha, né, então a gente acabou conduzindo ele lá para o posto, e ele inicialmente informou que estaria indo buscar para uma pessoa que tinha pedido para ele, um amigo, não sei, e de pronto ele já pegou a bagagem e confessou que tinha droga dentro, a gente não chegou nem abrir e ela já tinha confessado.

Promotor: Você recorda quanto ele falou que ele iria ganhar para fazer esse transporte?

Rodrigo: Eu não recordo, mas se eu não engano ele falou que era R$ 1.000,00 reais, uma coisa assim. Mas era um valor bem baixo.

Promotor: Eram quantos tabletes de maconha?

Rodrigo: Eram dois tabletes.

Promotor: Ele falou se estaria vindo era para Barra?

Rodrigo: Ele falou que está vindo para Barra, que era morador da Barra e que tinha que buscar em Primavera de uma pessoa de Barra do Garças.

Promotor: O senhor não conhece ele?

Rodrigo: Não o conheço, nunca o vi.

Promotor: Então ele já confessou logo em seguida!?

Rodrigo: É ele confessou, ficou bastante nervoso e a gente perguntou o que ele tinha na bagagem dos pés e a gente perguntou para ele pegar a bagagem e aí ele já pegou a mala e já falou, antes da gente abrir ele já falou que tinha droga, falou – não é tem droga aí”.

Corrobora com os relatos supra o depoimento do Policial Rodoviário Federal
Valtuir Gomes de Carvalho
,
que participou da abordagem do ônibus da empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., e do encontro da substância entorpecente transporta pelo acusado Alexandre David Lima:

“ (00:40)
Valtuir: Então, nos trabalhávamos ali na BR-070, no KM 33 conhecido como “Galinha Caipira”, tem um restaurante lá, e nós paramos um ônibus para fazermos uma fiscalização de rotina e fomos até o final do ônibus e voltamos. Tinha uma pessoa, um rapaz, um jovem, e ele ficou muito inquieto com nossa presença. Ele externou uma preocupação muito grande com nossa proximidade ali, aí pedimos a passageira do lado para dar licença um pouquinho e a identificação dele, a passagem, de onde ele vinha e tal. Ele tinha uma bagagem pequena debaixo das pernas, sob as pernas, no assoalho do ônibus. A gente pediu para ver, perguntou se era dele e o que tinha dentro, e nesse momento ele pegou a bagagem e de prontidão confessou, falou – olha senhor tem droga aqui. Aí a gente desceu com ele e encontramos essas duas porções, dois tabletes, me parece de maconha que estava com ele, segundo ele é aqui da região mesmo, não sei se Aragarças ou Barra, que tinha ido em Primavera buscar isso lá.

Promotor: Ele falou se a droga era dele mesmo ou se estava ganhando para transportar?

Valtuir: Doutor eu não recordo com precisão, mas eu acho que ele disse que foi buscar para alguém isso aí.
” (...)

Observe-se que as testemunhas supra relatam que Alexandre antes de entregar a sua bagagem de mão, confessou aos policiais que estava transportando drogas.

Além disso, Alexandre David Lima em seu interrogatório confessou que estava transportando a droga para ganhar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais):

“ (00:45) Promotor: É verdadeiro os fatos?

Alexandre: Olha doutor, eu fui paga para transportar essa droga, foi um erro que cometi e a polícia me prendeu.

Promotor: Então são verdadeiros os fatos!?

Alexandre: São verdadeiros.

Promotor: Você confessa que estava transportando essa droga para ganhar?

Alexandre: Isso. Eu estava desempregado, eu sou casado, eu tenho três crianças, estava desesperado precisando de dinheiro, meu aluguel estava atrasado e eu estava precisando de coisas em casa.

Promotor: Quanto você iria ganhar?

Alexandre: Mil reais senhor. ” (...)

Assim, os depoimentos dos policiais exsurgem como fontes de provas idôneas, convergentes com as demais provas, comprovando a autoria delitiva, uma vez que não foi produzido nenhum elemento probatório capaz de infirmar as declarações das testemunhas supramencionadas e tampouco demonstrada má-fé ou espírito de emulação dos testemunhos dos policiais.

Ademais, os elementos supramencionados, somados à confissão do acusado, formam indícios inequívocos a comprovarem a traficância pelo réu.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, Lei 11.343/06, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado pelo delito supramencionado.

Da dosimetria

Da pena base

Quanto à
personalidade
,
conduta social
, aos
antecedentes
,
circunstâncias, culpabilidade, consequências
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

Considerando o
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por não haver vítima individualizável, tratando-se de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido um total de 1,973 Kg (um quilo e novecentas e setenta e três gramas) de maconha.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores:

“[...] 5.
Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual
.” [...] (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Sendo assim, ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, considerando a quantidade apreendida, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena base em
5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão
.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena provisória em 1/6.

Inexistem agravantes.

Assim, fixo a pena provisória em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06. Com efeito, além de expressiva quantidade de entorpecente (
1,973 KG),
houve prévio ajuste de valores com fornecedor da droga, dever de entregar a substância a recebedor, transporte intermunicipal, ocultação da identidade do fornecedor.

Nesse sentido,

“(...) 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela dedicação do agente à atividades criminosas, destacando além da quantidade e natureza da droga que o delito contou com "estrutura minimamente organizada, que envolveu além deles indivíduos de cidades diferentes (São Bernardo do Campo e Avaré), prévio ajuste, negociação de pagamento, planejamento do crime (divisão de tarefas) e determinação de transporte intermunicipal", evidencia-se a inexistência de ilegalidade flagrante, seja por não restar caracterizado o bis in idem, já que a quantidade de droga não foi a única circunstâncias fática valorada, ou pela regularidade do afastamento do privilégio.” (...)” (
STJ
, AgRg no HC 657.149/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)

“(...) 1. No que se refere à alegação de bis in idem na valoração da quantidade de droga, tanto para a exasperação da pena-base como para a não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que a Corte Paulista ao asseverar que, na espécie,
o transporte intermunicipal de expressiva quantidade de maconha destinada ao consumo de terceiros, o concurso de agentes, a falta de prova do exercício de atividade lícita e a ocultação da identidade do fornecedor revelam dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena
(fl. 392),
agregou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido
(3.977,83 g de maconha).

2. [...] Embora a natureza e a quantidade de drogas apreendidas hajam sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, certo é que há diversos outros elementos concretos que, efetivamente, justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em questão, por ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas", de maneira que não há falar em bis in idem na dosimetria da pena (AgRg no REsp n. 1.582.644/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). (...)” (
STJ
, AgRg no REsp 1850353/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Assim, fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Da multa

Quanto à pena de multa, aplico-a no em 500 (quinhentos) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06), contabilizada a pena pecuniária
com
a diminuição do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06. Neste sentido:

(...).
PENA DE MULTA. Operada a mesma redução da privativa de liberdade ainda na sentença
. Eventual impossibilidade de pagamento da pena pecuniária e das custas processuais é matéria a ser ventilada junto ao Juízo das execuções. PRELININAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70049424237, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 11/10/2012 – grifos nossos).

Da substituição

Considerando que a pena corpórea fixada é superior a 4 (quatro) anos, inaplicável a substituição, nos termos do inciso I, do art. 44, do CP.

Do regime

Ante a quantidade da pena, fixo o regime semiaberto.

Do direito de recorrer em liberdade

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Da perda dos valores e bens apreendidos

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos, em favor da União.

3. Dispositivo

a)

Condeno
o denunciado
Alexandre David Lima
como incurso na sanção do art. 33,
caput
, §4º, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime semiaberto, sem substituição ou suspensão da pena, além de
500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa.”

VOTO PRELIMINAR

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA PESSOAL

Argumenta a Defesa a nulidade das provas obtidas através da busca pessoal, pois realizada ante a inexistência de fundadas razões para o procedimento, devendo ser declarada a ilegalidade de provas e a consequente absolvição do Apelante.

Não vejo como acolher a preliminar.

Para a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inspeção de segurança de pessoas e bagagens realizadas por agentes públicos e privados em locais como aeroportos, rodoviárias e espaços coletivos não se confunde com a busca pessoal para fins penais, a qual deve ser baseada em prévia e fundada suspeita, com requisitos expressivos fixados no art. 244 do CPP.

À propósito:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, § 2.º, E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DROGAS ENCONTRADAS NAS BAGAGENS DE PASSAGEIROS DO ÔNIBUS VISTORIADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM BUSCA PESSOAL (NATUREZA PROCESSUAL PENAL). LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A partir do julgamento do RHC n.º 158580/BA, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma aprofundou a compreensão acerca do instituto da busca pessoal, analisando de forma exaustiva os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal. A análise do caso concreto revela a necessidade de se atentar para a distinção existente entre a busca pessoal prevista na lei processual penal e outros procedimentos que não possuem a mesma natureza, os quais, a rigor, não exigem a presença de "fundada suspeita". 2. A denominada "busca pessoal por razões de segurança" ou "inspeção de segurança", ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos, eventos festivos, ou seja, locais em que há grande circulação de pessoas e, em consequência, necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos serviços e instalações. [...]9. Assim, forçoso concluir que a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros do ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve natureza administrativa, ou seja, não se deu como busca pessoal de natureza processual penal e, portanto, prescindiria de fundada suspeita. Dito de outro modo, se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida à inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto, passando por um raio-X ou inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que a tuaram no contexto fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo. [...] (HC n. 625.274/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Segundo depoimentos dos Policiais Rodoviários, eles fizeram a abordagem de rotina no ônibus em que o Apelante estava como passageiro, ocasião em que ele apresentou comportamento estranho, tentou se esconder em suas vestes, sendo pouco colaborativo e, quando da aproximação policial, apresentou
nervosismo,
fatores que chamou a atenção e desencadeou a abordagem policial, com a revista da bagagem de mão do apelante, que de pronto confessou que transportava substância entorpecente.

Vale ressaltar que do contexto dos fatos, por si só já são suficientes para afastar a alegada ilegalidade de provas, pois já no início da abordagem
, o apelante confessou a existência dos entorpecentes ilícitos, fator que autoriza a abordagem pessoal e revista da bagagem, por se tratar de crime permanente, autorizador do flagrante.

Assim, inexiste mácula na ação policial, rejeito a preliminar de nulidade de provas em razão da busca pessoal, pois, a fiscalização rotineira pelos Policiais Rodoviários é decorrente do poder de polícia, o qual presta a zelar por toda sociedade em espaços públicos.

DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Argui a defesa a quebra da cadeia de custódia, a destacar que não foram seguidos os procedimentos determinados na lei para a apreensão do entorpecente, afirmando que não foi especificado o responsável pela apreensão do entorpecente e sequer foi realizada a perícia no local do fato.

Pois bem, analisando o caso em comento, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou vício a ser reconhecido, apresentando-se íntegra a cadeia de custódia.

O art. 158-A do Código de Processo Penal lesiona que:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Segundo a defesa, o local do crime deveria ser isolado e acionado a POLITEC para ser realizada a perícia do local de crime, fazendo a colheita das provas necessárias para a comprovação da materialidade do crime. Afirmando, ainda, que deveria ter sido informado o responsável pela apreensão do entorpecente.

Oras, estamos diante do crime de tráfico de drogas, cuja a materialidade se comprova através da substância entorpecente, sendo desnecessária a realização de perícia no local de crime, portanto, desnecessário o deslocamento da POLITEC ao local, bastando o recolhimento do material pelos Policiais responsáveis pela prisão.

No presente caso, nos termos dos artigos que trata da cadeia de custódia, previsto no Código de Processo Penal, tenho que diante dessa circunstância, não há fragilidade a prova da materialidade, haja vista que inexiste qualquer dúvida que a amostra enviada a exame foi a mesmo colhida no flagrante.

Neste sentido:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência injustificada durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório, ou seja, nada há nos autos que ao menos indique que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica não sejam as mesmas que foram apreendidas na residência
.
(N.U 0005999-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara
Criminal,
Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022
).

Vejo que os Policiais Militares realizaram a apreensão do entorpecente, o encaminhando a Delegacia de Polícia Civil, vinculando através do Termo de Apreensão de ID. 149638194 – Pág. 41, descrevendo:
02 (dois) unidades de Substância Análoga a Maconha – Tabletes de maconha de aproximadamente 02 quilos (...)

Conquanto se alegue que não foi informado o responsável pela apreensão do entorpecente, vejo que o referido Termo de Apreensão apresentou como exibidor o Policial
Valtuir Gomes de Carvalho,
responsável pela prisão em flagrante do Apelante.

O ofício nº 103/2021/1ªDP – Barra do Garças de ID. 134449901 – Pág. 67, realiza o encaminhamento de
02 (dois) unidades de Substância Análoga a Maconha – Tabletes de maconha de aproximadamente 02 quilos
,
para perícia junto a POLITEC.

Vejo que, o Laudo de Exame Pericial nº 300.2.04.2021.000325-01 de ID. 149638194 – ID. 71/75 confirma a chegada dos referido material para a análise, na forma como encaminhada, com massa bruta de 1,973kg, testando positivo para
Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como
maconha.

Mesmo se assim não o fosse, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova.

Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na
instrução criminal
, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

Dos autos constato que o entorpecente foi entregue para perícia em envelope fechado, sendo comprovado, através da prova oral colhida, que os estupefacientes foram apreendidos na residência das apelantes, juntamente com outros petrechos típicos do comércio malsão, não se havendo dúvidas quanto a origem destes.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...)
7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
(...) (STJ - HC: 653515 RJ 2021/0083108-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)
Destaquei

Portanto, não há falar em
quebra
de
cadeia
de
custódia
, tendo em vista as provas materiais apresentadas corroboradas nos depoimentos policiais em ambas a fases, descreveram a dinâmica dos acontecimentos em detalhes, tudo no sentido de que toda a droga arrecadada estava na residência das apelantes, juntamente com petrechos típicos do comércio malsão.

MÉRITO

NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06

Contra a Sentença, a defesa questionou somente a dosimetria de pena, restando inconteste a materialidade e autoria delitiva, razão pela qual, ultrapasso o ponto.

Requer a neutralização do vetor presente no art. 42 da Lei 11.343/06, ao argumento de que a quantidade apreensão não é tão substancial a exigir maior repreensão do Estado.

Pois bem, o referido artigo estipula que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Assim, verifico que o Magistrado
a quo
exasperou a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), resultando em aumento de 10 (dez) meses acima do mínimo legal. Portanto, entendo proporcional e razoável a medida adotada na sentença.

Na hipótese dos autos, o Magistrado, considerou a existência de uma circunstância judicial negativa (circunstância do crime), em razão da quantidade e natureza do entorpecente que foi apreendido em posse do réu
(1,973kg –
cannabis sativa
- maconha)

Desse modo, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”

De fato, a quantidade é relevante, capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e, por isso mesmo, indica maior desvalor da conduta, traduzindo reprovabilidade suficiente para justificar o incremento da pena na primeira etapa.

Assim, não se mostra possível a pretensão defensiva neste caso, uma vez que a exasperação foi realizada com fulcro nas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a
quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos
para a exasperação.

Nesse sentido
:

“[...] 1. No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína. [...] (N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)”

Portanto, entendo que o fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar, motivo pelo qual,
mantenho
a referida circunstância judicial fixada na sentença.

DA APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Vejo que a defesa postula a aplicação da especial diminutiva prevista no §4º da art. 33 da Lei 11.343/06, ao arrimo de que o apelante seria apena
“mula”
do tráfico.

Da sentença, vejo que o Magistrado assim fundamentou a negativa ao benefício:

“[...] O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06. Com efeito, além de expressiva quantidade de entorpecente (
1,973 KG),
houve prévio ajuste de valores com fornecedor da droga, dever de entregar a substância a recebedor, transporte intermunicipal, ocultação da identidade do fornecedor. ”

Verifico que o Magistrado agiu com acerto, pois, não foi utilizado somente o parâmetro da quantidade expressiva dos entorpecentes e, sim, aliado ao
modus operandi
empregado pelo réu atuando como
“mula do tráfico”,
que levaria o entorpecente ilícito de Primavera do Leste para Barra do Garças, não sabendo indicar nome ou onde ser encontrado, a pessoa que lhe contratou para transportar uma bolsa, mediante o pagamento no valor de R$ 1.000,00, assim, evidenciando-se a sua dedicação em atividades criminosas.

Ademais, há de ponderar que o mesmo possui uma
folha de antecedentes criminais anexada no Id 149638652, inclusive, por tráfico de drogas.

À propósito, o Supremo Tribunal Federal – STF, traz em seu julgado no HC n. 209928AGR/RS, a seguinte redação:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073

DIVULG 18-04-2022

PUBLIC 19-04-2022)

Portanto
,
entendo que os fundamentos são idôneos, o que
impede a pretensa aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas (Tráfico Privilegiado).

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alexandre David Lima,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024